Tribunal: STF
Processo: RE 102212
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
OBICE REGIMENTAL AO RECURSO EXTREMO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
NÃO SE CONFIGURA AFRONTA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA
JULGADA NA SENTENÇA QUE, EM LIQUIDAÇÃO, INTERPRETOU DE MODO RAZOAVEL
A DECISÃO LIQUIDANDA, SEM CONTRARIAR QUALQUER DE SUAS PRESCRIÇÕES
EXPRESSAS.